Tribunal: STF
Processo: RE 569748
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no
   sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das
   questões relativas à complementação de aposentadoria quando
   decorrentes de contrato de trabalho.